Tribunal: TJDFT
Processo: 0714988-20.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo N. 0714988-20.2017.8.07.0001 Apelante Associação dos Ex-Servidores do Extinto GEIPOT, Funcionários da VALEC e do GEIPREV - ASSERGE Apelado Instituto GEIPREV de Seguridade Social Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que consta à pág. 19 do ID 1674937 v. Acórdão lavrado pela 2a Turma Cível, nos autos do Agravo de Instrumento 0710389-41.2017.8.07.0000, da Relatoria da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi, que confirmou o indeferimento da tutela de urgência vindicada nos presentes autos. Dessa forma, resulta evidente a incidência do disposto no artigo 81 do RITJDFT, haja vista a existência de prevenção de órgão. Confira-se, in verbis: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. À vista do exposto, determino a redistribuição dos presentes autos à 2a Turma Cível desta Eg. Corte de Justiça, procedendo-se à devida compensação. Brasília, 21 de setembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator